Tribunal: STF
Processo: HC 270067
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “contra ato ilegal praticado pelo(a) Relator Ministro do Superior Tribunal Federal”. 
Narra que, “em 03/02/2026, teria sido publicado a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário sem a prévia intimação do advogado constituído, em flagrante violação ao art. 370, §1º, do Código de Processo Penal, que determina a intimação do advogado constituído”. Argumenta que “a ausência de intimação regular do advogado constituído configura nulidade absoluta, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, inclusive deste Superior Tribunal, por violar o devido processo legal”. 
 Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ao final, requer: 
- O reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais realizados sem a intimação pessoal do advogado; 
- No mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo a nulidade absoluta e determinando a renovação dos atos processuais com a devida intimação do advogado constituído. E, ainda, considerando o erro/contrariedade da decisão do Ministro Relator do STF, que fere os próprios autos do STJ, haja vista ter sido esgotados todos os recursos em sede de Superior Tribunal de Justiça, o que assegurava ao réu a interposição do referido recurso extraordinário, de modo que a decisão monocrática contém erro grave e merece reforma, para assim, acolher e processar o recurso extraordinário, violação ao artigo 93, X, da CF/88 pela falha na prestação jurisdicional. 
Presentes matéria de ordem pública, constrangimento ilegal comprovado, bem como o cerceamento da ampla defesa e do contraditório, violação ao artigo 5º, LV, CF/88.”

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, Red. p/ acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010. 
Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 

NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 

Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.

Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA A PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DA PETIÇÃO 12.100 RD-QUARTO/DF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF). 2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de segurança. II. Questão em discussão: 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus. III. Razões de decidir: 4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). 5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 6. Também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 7. No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.166-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/10/2025) 

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente